Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. VISUALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES PELA JANELA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ÔNUS DA PROVA (ART. 156 DO CPP). DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006, e, quanto a um dos réus, também pelo delito de receptação (art. 180, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio, sem mandado judicial, foi lícita diante da garantia da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a desclassificação para uso próprio; (iii) determinar se há prova do dolo no crime de receptação imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia anônima específica, corroborada por investigações prévias, monitoramento do local, abordagem de usuário que confirmou a compra de drogas e visualização de porções de entorpecentes pela janela da quitinete, configura fundadas razões a justificar o ingresso no imóvel.
4. O crime de tráfico na modalidade “ter em depósito” possui natureza permanente, o que protrai o estado de flagrância e autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar.
5. A apreensão de bem produto de roubo em poder do réu autoriza a presunção do dolo na receptação, incumbindo à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, demonstrar a origem lícita ou o desconhecimento da procedência ilícita, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO
6. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XI e LVI; 144; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP, arts. 69, 180, caput; CPP, arts. 156 e 157.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE 1.342.077/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.12.2021; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.08.2023; STF, HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma; STF, HC 93.050/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma.